Tribunal: TJDFT
Processo: 0725810-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. VARA CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DO ENTE PÚBLICO PELO JUÍZO FAZENDÁRIO. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA.

1. De acordo o artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, Lei n. 11.697/2008), compete ao Juízo da Vara da Fazenda Pública processar e julgar os feitos em que o Distrito Federal ou entidades de sua administração descentralizada forem partes. Em consequência, a ele também compete averiguar o interesse jurídico ou legitimidade passiva dos entes públicos perante o juízo fazendário, sobretudo porque a competência, no caso, é definida em razão da pessoa.

2. Declarada a ausência de interesse jurídico do ente público no juízo fazendário, este torna-se incompetente para processar e julgar o feito, que deverá ser encaminhado para juízo competente, na hipótese de subsistir parte legítima para figurar no pólo passivo e com interesse na demanda.

3. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.